Tribunal: TJSP
Processo: 1007727-26.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Incapacidade laborativa da autora afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos valores adiantados a título de honorários periciais pelo ente autárquico – Inadmissibilidade – Ofensa aos princípios do contraditório, do devido processo legal, do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Incapacidade laborativa da autora afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos valores adiantados a título de honorários periciais pelo ente autárquico – Inadmissibilidade – Ofensa aos princípios do contraditório, do devido processo legal, do direito de defesa e da lealdade processual – Ofensa ao Estado de Direito - Recurso voluntário do INSS improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007727-26.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes/apelados
FABIANA LOURENÇO DA SILVA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-26.2017.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007727-26.2017.8.26.0348 – Mauá.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apelantes e Apelados INSS e Fabiana Lourenço da Silva.
Juiz Rodrigo Soares.
Voto no 37.293.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

LER/DORT
-
Incapacidade laborativa da autora afastada pela prova
técnica obtida sob o crivo do contraditório
Indenização
acidentária indevida Recurso improvido.
ACIDENTE DO TRABALHO
Restituição dos valores
adiantados a título de honorários periciais pelo ente
autárquico Inadmissibilidade Ofensa aos princípios do
contraditório, do devido processo legal, do direito de defesa
e da lealdade processual Ofensa ao Estado de Direito -
Recurso voluntário do INSS improvido.
A r. sentença de fls. 158/165, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por Fabiana Lourenço da
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a
concessão de benefício acidentário.
Apela o INSS. Pugna pela restituição dos honorários
periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-26.2017.8.26.0348 -Voto no
3
Recorre também a autora. Em síntese, bate-se pela
reforma da r. sentença aduzindo, para tanto, que o nexo causal e que sua
incapacidade laborativa estão comprovados no feito. Requer, assim, a
concessão do auxílio-acidente.
Sem respostas.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 - Narra a autora em sua inicial que em razão da
prática de sua atividade laborativa (operadora de manuseio junto à LOG
Service Ltda.) apresenta lesões em sua coluna e em seus membros
superiores que a incapacitam para o trabalho.
Em discussão nos autos apenas as lesões por
esforços repetitivos nos membros superiores da segurada (ombros), posto
que somente estas doenças foram reiteradas em suas razões de recurso.
E neste passo, em que pese o entendimento da
autora em sentido contrário, o desacolhimento de seu pedido era mesmo
medida que se impunha.
Isto porque, muito embora o nexo no mínimo
concausal tenha sido demonstrado por meio da CAT de fls. 18, a existência
de lesão incapacitante nos membros superiores da segurada foi afastada
pelo vistor judicial.
Sobre a ausência de lesão incapacitante nos ombros
da autora, assentou o Dr. Renato Mari Neto, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-26.2017.8.26.0348 -Voto no
4
- “(...) a avaliação realizada em perícia não
revelou manifestações clínicas concordantes com o diagnóstico
de bursite em atividade, nem comprometimento funcional de
membros superiores.
Assim sendo, conclui-se que não cabe a
caracterização de incapacidade laborativa a ser considerada
no presente estudo” (fls. 69, destaquei).
Em esclarecimentos posteriores, com lastro nos
documentos juntados pela ex-empregadora da segurada, ambiente para o
qual ela atribui a origem de suas lesões, o perito ratificou sua conclusão: -
“O único documento relacionável à queixa discutida na perícia é o de fls.
128 que é um atestado de 2 dias de afastamento por mialgia (M79.1), o que
confirma a pouca importância referida no laudo. Reitere-se que o histórico
clínico e elementos diagnósticos analisados não sinalizam doença ou lesão
valorizável como condição incapacitante, e portanto, ficam mantidas as
conclusões apresentadas” (fls. 145, grifei).
Neste passo, de se registrar que o conjunto
probatório carreado aos autos não infirma a conclusão técnica obtida sob o
crivo do contraditório.
Ainda mais quando se tem em mente a normalidade
do exame clínico efetivado nos membros superiores da autora (“Inspeção
estática sem alterações dignas de nota; Amplitudes de movimentos
fisiológicas preservadas. Movimentos livres e indolores; Testes de impacto
subacromial e avaliação funcional dos componentes do manguito rotador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-26.2017.8.26.0348 -Voto no
5
não indicativos de lesão” fls. 68, grifei).
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, “caput”, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no
Agravo de Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-26.2017.8.26.0348 -Voto no
6
Inconvincente, pois, o recurso da segurada.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
2 No que se refere ao apelo da autarquia quanto
ao pedido de ressarcimento dos honorários periciais, desde logo é de se
trazer à balha o que esta Colenda Câmara decidiu na Apelação Cível n.
1004210-70.2019.8.26.0565, Rel. Des. Antonio Moliterno, cuja ementa está
assim redigida:
- “ACIDENTE DO TRABALHO
Honorários
periciais
Ressarcimento do INSS
Inadmissibilidade

Irrelevância de quem sucumbiu na demanda Inteligência do art.
129, par. único, da Lei no 8.213/91 e do art. 8o, § 2o, da Lei no
8.620/93. Negado provimento ao recurso”.
E neste julgado ficou consignado:
- “Pelo fato do autor ser isento do pagamento de
quaisquer verbas e despesas nas ações acidentárias, por força
do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, é que a
legislação pertinente
art. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93

estabeleceu a obrigação do INSS arcar com o custeio da perícia,
sem fazer qualquer ressalva sobre a possibilidade de eventual
ressarcimento da referida importância.
Cumpre assinalar que, tanto quanto o segurado
que propõe a ação acidentária, o INSS também tem interesse e o
ônus de comprovar, por meio de perícia médica judicial, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-26.2017.8.26.0348 -Voto no
7
demanda é improcedente.
E, frente a esse quadro, parece não haver
dúvidas do ônus da prova, de que o INSS sempre terá melhores
condições de viabilizar a realização da perícia médica judicial do
que o segurado, principalmente porque conta com orçamento
específico para antecipação dos honorários periciais e convênios
para a realização de exames complementares.
Portanto, é do INSS a obrigação de arcar com o
custeio da perícia médica, sendo irrelevante quem sucumbiu na
demanda”.
Ademais, absurdo carrear o ônus da sucumbência à
Fazenda Pública Estadual que nem mesmo atuou como parte no presente
feito.
Argumenta o INSS que cabe ao Estado o
ressarcimento dos honorários periciais que antecipou. Ora, “Estado” é de
ser entendido em sentido amplo:- União, Estado Federado e Municípios. E
sendo o INSS autarquia federal, o ressarcimento pretendido, se devido, é de
ser pleiteado junto à União.
Por oportuno, e se trazer à balha trecho do julgado
proferido nos autos da Apelação Cível n. 4005546-71.2013.8.26.0564,
relatada pelo Desembargador Nelson Biazzi:
“Ora, se lei federal determina que as ações de
natureza previdenciária devam ser gratuitas aos segurados, por
óbvio que, em contrapartida, caberá ao INSS arcar com todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-26.2017.8.26.0348 -Voto no
8
despesas dos referidos processos”.
“A absurda tese por ele arguida de que cabe ao
Estado de São Paulo ressarci-lo da mencionada verba beira a má-
fé, eis que, caso houvesse desinteresse do ente autárquico em
adiantar as mencionadas despesas, devia ter se recusado a
cumprir a determinação do juízo quando da nomeação do perito
e, consequentemente, arcar com os ônus processuais desta
recusa ou ter apresentado irresignação no momento oportuno, o
que não se vislumbra no presente caso”.
“Outrossim, a Fazenda do Estado do São Paulo
não é parte no feito, não podendo ser imputada a ela obrigação
dele decorrente, sob pena de grave afronta ao princípio
constitucional do devido processo legal. Nesse sentido, o
entendimento desta Egrégia Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PEDIDO
FORMULADO PELA AUTARQUIA FEDERAL DE DEVOLUÇÃO,
PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ANTECIPADO
PARA PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA SUCUMBÊNCIA DO
AUTOR,
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
INAPLICABILIDADE DA LEI 1.060/50 NA ESPÉCIE, POR
EXISTIR NORMA ESPECÍFICA QUANTO À GRATUIDADE DAS
AÇÕES ACIDENTÁRIAS/PREVIDENCIÁRIAS (ART. 129 DA LEI
8.213/91) HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA
AUTARQUIA SEMPRE, INDEPENDENTE DA SUCUMBÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-26.2017.8.26.0348 -Voto no
9
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA RECURSO DESPROVIDO. (...) Em primeiro
lugar, porque absurdamente cobra a devolução de valores pelo
Estado de São Paulo, que não é parte no processo. É
inadmissível estipular obrigação em desfavor da Fazenda
Estadual no bojo de processo em que não foi citada e, portanto,
não pôde se defender. Tal medida contrariaria os princípios
basilares do Processo direito à defesa, contraditório e devido
processo legal. Nesse sentido, cumpre registrar que a coisa
julgada (no caso, o julgamento de improcedência da ação) gera
efeitos somente entre as partes do processo, não beneficiando
nem prejudicando terceiros (art. 472 do CPC). (...) Em terceiro
lugar, porque a Lei 1.060/50, regra geral que fundamenta o
pedido da autarquia, não pode ser aplicada no caso vertente, por
existir norma específica que regulamenta a gratuidade processual
no âmbito das ações acidentárias/previdenciárias: o art. 129 da
Lei 8.213/91, regulamentado pelo art. 344 do Decreto 3.048/99.
Este artigo, como visto, contém presunção iuris et de iure de
miserabilidade dos segurados da Previdência e não faz
exigências condicionantes ou limitadoras à gratuidade do
processo, ao contrário da regra geral (e.g. arts. 4o e 12 da Lei
1.060/50). (...)E o próprio art. 8o da Lei 8.620/93, ao estabelecer
ser incumbência do INSS antecipar os honorários periciais nas
ações previdenciárias/acidentária, sem estipular direito de reavê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-26.2017.8.26.0348 -Voto no
10
los em caso de improcedência da demanda, evidencia que o
sistema
previdenciário
pressupõe
a
responsabilidade
da
autarquia pelos custos financeiros de suas atividades-meio, como
frisado acima. (16a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento
no
0196182-42.2012.8.26.0000,
Relator
Desembargador João Negrini Filho, j. 26.10.2012)”. - Apelação no
4005546-71.2013.8.26.0564, Des. Nelson Biazzi, j. 27.09.2016).
A pretensão do INSS de carrear o ônus da
sucumbência a quem não participou do processo não encontra esteio no
princípio da lealdade processual que, é evidente, deve estar presente em
todos os processos.
Contraria também os princípios básicos do Direito
como, verbi gratia, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal,
...
Em suma: - contraria o Estado de Direito.
É relevante a observância do Estado de Direito. O
regime de exceção, onde não eram respeitados os princípios básicos do
Direito, já faz algum tempo que deixou de existir no Brasil ...
Oxalá assim permaneça
respeito aos direitos e
garantias individuais.
Destarte, o desacolhimento da pretensão do INSS,
sem as observâncias mínimas dos princípios constitucionais, também é de
rigor.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-26.2017.8.26.0348 -Voto no
11
consignados, nego provimento aos recursos voluntário da autora e
voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)